Tribunal: TJPA
Processo: 0800449-33.2021.8.14.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800449-33.2021.8.14.0030

APELANTE: LEONARDO COELHO DOS REIS, BRUNO DA SILVA SANTOS

ADVOGADO DATIVO: AULUS ALVARO DA ROCHA FERREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCRIM nº.:

0800449-33.2021.8.14.0030

ORIGEM: COMARCA DE MARAPANIM/PA

APELANTE: BRUNO DA SILVA SANTOS

APELANTE: LEONARDO COELHO DOS REIS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

ADVOGADO: AULUS ALVARO DA ROCHA FERREIRA - OAB PA26615-A

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. RECONHECIMENTO DAS VÍTIMAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. CONCURSO FORMAL. REDESENHO JURÍDICO SEM REFLEXO NA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por BRUNO DA SILVA SANTOS e LEONARDO COELHO DOS REIS contra sentença que os condenou pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º-A, I, do CP), cometido mediante emprego de arma de fogo contra duas vítimas, no interior de uma residência, com imposição de penas privativas de liberdade a serem cumpridas em regime fechado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de nulidade da sentença por suposta violação ao princípio da correlação; (ii) examinar a suficiência das provas para a condenação; e (iii) determinar a correta capitulação jurídica quanto ao número de crimes — continuidade delitiva ou concurso formal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Não há violação ao princípio da correlação quando a condenação se funda nos mesmos fatos descritos na denúncia, ainda que com requalificação jurídica, nos termos do art. 383 do CPP.

4.

As provas testemunhais, especialmente os depoimentos firmes e coerentes das vítimas, a confissão de coautor, o reconhecimento pessoal e por vídeo dos réus, bem como os demais elementos colhidos nos autos, são suficientes para embasar a condenação.

5.

É válida a jurisprudência segundo a qual, em crimes patrimoniais, a palavra da vítima possui especial valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos objetivos de convicção.

6.

Verifica-se, no caso concreto, a prática de dois crimes de roubo, contra vítimas distintas, perpetrados em uma única ação, situação que atrai a incidência do concurso formal de crimes (art. 70 do CP), e não da continuidade delitiva (art. 71 do CP), como constou na sentença.

7.

A alteração da capitulação jurídica da forma de concurso de crimes, de continuidade delitiva para concurso formal, não acarreta alteração no quantum da pena, pois a fração de aumento permanece fixada em 1/6.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

Não há nulidade por violação ao princípio da correlação quando a sentença se limita a aplicar definição jurídica diversa aos fatos constantes na denúncia, respeitados os limites da
emendatio libelli
.

2.

A palavra da vítima, corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para embasar a condenação por roubo majorado.

3.

Configura-se concurso formal quando o agente, mediante uma única ação, subtrai bens de vítimas distintas, ainda que no mesmo contexto fático.

4.

A alteração da capitulação de continuidade delitiva para concurso formal não implica modificação da pena quando mantida a mesma fração de aumento.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 157, § 2º-A, I; 70; 71; CPP, arts. 155 e 383.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Criminal 00017616620188140100, Rel. Des. Kedima Lyra, 1ª Turma Penal, j. 20.05.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2025.

Este julgamento foi presidido _________.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCRIM nº.:

0800449-33.2021.8.14.0030

ORIGEM: COMARCA DE MARAPANIM/PA

APELANTE: BRUNO DA SILVA SANTOS

APELANTE: LEONARDO COELHO DOS REIS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

ADVOGADO: AULUS ALVARO DA ROCHA FERREIRA - OAB PA26615-A

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T O R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BRUNO DA SILVA SANTOS
e
LEONARDO COELHO DOS REIS
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marapanim/PA.

A referida sentença condenou os recorrentes às penas de 10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão e 77 (setenta e sete) dias-multa (
BRUNO DA SILVA SANTOS
) e 12 (doze) anos, 11 (onze) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão e 96 (noventa e seis) dias-multa (
LEONARDO COELHO DOS REIS
), respectivamente, a serem cumpridas inicialmente em regime fechado, pela prática do delito previsto no art. 157, §2º-A, I, do Código Penal

(id 10691903).

Narra a denúncia que, na noite de 21/08/2021, por volta das 03h, os recorrentes, acompanhados de Márcio Vitório dos Santos e um quarto indivíduo não identificado, mediante o uso ostensivo de arma de fogo, invadiram a residência de Márcia Dolores Alves Pires e Rinaldo da Costa Palheta (id 10691818).

Ainda segundo a inicial, por meio de violência e grave ameaça, os apelantes subtraíram diversos bens do imóvel, dentre eles, 02 (dois) aparelhos celulares, 01 (um) cordão de ouro, 11 (onze) relógios, 01 (um) anel, 01 (uma) bolsa de viagem com joias, 01 (um) chave de carro e 02 (duas) chaves da residência.

Inconformada com o decreto condenatório, a defesa de
BRUNO DA SILVA SANTOS
e
LEONARDO COELHO DOS REIS
interpôs o presente recurso de apelação, pugnando pela nulidade da sentença por suposta violação ao princípio da correlação, insuficiência de provas e afastamento da continuidade delitiva (id 10691924).

Em contrarrazões, o Ministério Público refutou as alegações dos apelantes, pugnando pelo provimento parcial do recurso, com a exclusão da continuidade delitiva e a aplicação do concurso formal (id 10691930).

A Procuradoria de Justiça, em parecer, opinou pelo parcial provimento do recurso para modificar a sentença no que tange à exclusão da continuidade delitiva e à aplicação do concurso formal (id 17062294).

É o relatório.

À revisão.

______________________

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos processuais de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

Em preliminar, a defesa alega nulidade da sentença por violação ao princípio da correlação.

Contudo, tal argumento não merece prosperar.

Conforme a doutrina e a jurisprudência pátrias, o princípio da correlação exige a correspondência entre o fato descrito na peça acusatória e o fato pelo qual o réu foi condenado. Naturalmente, o réu se defende dos fatos a ele imputados, e não da classificação jurídica dada na denúncia ou queixa.

Nesse contexto, compete ao julgador aplicar o direito aos fatos, podendo, inclusive, dar-lhes definição jurídica diversa daquela constante na acusação, desde que não haja alteração na descrição fática, conforme o instituto da
emendatio libelli
(art. 383 do CPP).

No presente caso, a sentença condenatória foi pautada em provas obtidas nos autos, como depoimentos de testemunhas, o inquérito policial que apurou o flagrante do crime de roubo e o auto de exibição e apreensão. A pena imposta é cabível e proporcional aos fatos apurados. Não há que se falar em nulidade do rito processual.

Portanto, não há qualquer violação ao princípio da correlação, uma vez que a condenação se baseou nos fatos narrados na denúncia, garantindo a ampla defesa dos réus.

Os apelantes alegam insuficiência de provas para embasar o decreto condenatório. Contudo, o conjunto probatório dos autos demonstra, de forma robusta, a materialidade e a autoria do crime de roubo majorado.

Conforme o art. 155 do Código de Processo Penal, a convicção do juiz é formada pela livre apreciação da prova. No caso em tela, a materialidade e a autoria delitivas encontram-se fartamente comprovadas pela prova testemunhal, em especial pelas declarações das vítimas, pelos depoimentos dos próprios recorrentes (em especial a confissão de Márcio Vitório dos Santos), pelo laudo de balística da arma apreendida e pelo termo de entrega de objetos das vítimas.

A vítima Márcia Dolores Alves Pires afirmou em juízo ter reconhecido Márcio Vitório Dos Santos, vulgo "CICINHO", que deixou cair o capuz, e também
LEONARDO COELHO DOS REIS
que igualmente descartou o capuz.

Ambos foram reconhecidos por fotografia na delegacia e por vídeo em audiência, e suas condutas foram detalhadamente descritas no momento do assalto, confirmando a permanência dentro do quarto com o casal.

A vítima Rinaldo da Costa Palheta, por sua vez, relatou as ameaças com arma de fogo, a coronhada que sofreu e a lesão para a retirada de sua aliança, reconhecendo Márcio Vitório dos Santos e
LEONARDO COELHO DOS REIS
através de vídeo.

É cediço na jurisprudência que, nos crimes contra o patrimônio, a
palavra da vítima
assume especial valor probatório, especialmente quando coerente e corroborada por outros elementos de convicção, como ocorre no presente caso. Para ilustrar, cito:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. 1. Segundo entendimento placitado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, “em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa” (AgRg no AResp n. 1.577.702/DF). 2. Nos termos da Súmula n. 582/STJ, “consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”, hipótese retratada nos autos. 3. Na espécie, inexiste espaço para absolvição com fundamento em insuficiência probatória, pois há provas substantivas da materialidade e autoria do crime de roubo pelo conjunto probatório seguro e coeso amealhado nos autos, com relevância à palavra da vítima acerca da participação do acusado na prática delituosa, corroborado pelos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante e apreenderam a res furtiva, cujo valor reveste-se de inquestionável eficácia probatória, elementos suficientes para embasar o decreto condenatório. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00017616620188140100 19772918, Relator.: KEDIMA PACIFICO LYRA, Data de Julgamento: 20/05/2024, 1ª Turma de Direito Penal).

A segurança e firmeza nos depoimentos das vítimas, somadas à confissão de um dos coautores e às demais provas, são suficientes para sustentar o decreto condenatório.

A autoria e a materialidade delitivas encontram-se sobejamente comprovadas, justificando a manutenção da condenação.

De outro lado, no que tange ao pedido dos réus de afastamento da continuidade delitiva, assiste-lhes razão.

A sentença, neste ponto, merece reforma para que seja aplicada a regra do
concurso formal de crimes
, e não a continuidade delitiva.

Conforme se depreende da própria denúncia, o Ministério Público de piso já apontava para a hipótese de concurso formal ao relatar que "
diante dos indícios da prática de conduta definida em lei como crime, cumpre dar ensejo à persecução penal pelo crime de roubo qualificado pelo emprego de arma de fogo contra duas vítimas, portanto, patrimônios diversos, mediante uma só ação e contexto fático (art. 70, caput do CP)".

O artigo 70,
caput
, do Código Penal estabelece que, quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, prática dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplicasse-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade.

No caso concreto, os apelantes, mediante uma
única ação
, perpetraram o roubo contra 02 (duas) vítimas distintas, atingindo
patrimônios diversos
(Márcia Dolores Alves Pires e Rinaldo da Costa Palheta), ainda que no mesmo contexto fático e com desígnio único.

Tal situação se amolda perfeitamente à definição de
concurso formal de crimes
, e não à continuidade delitiva (art. 71 do CP), que exige a prática de crimes distintos nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução.

Ocorre que o afastamento da continuidade delitiva, em termos práticos não resultará na alteração do patamar da pena fixado, afinal, a fração de majoração a ser considerada é idêntica, qual seja, 1/6, o que leva à conclusão de que a reprimenda aplicada aos recorrentes permanecerá a mesma.

Diante do exposto, e em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso de apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para
reconhecer a hipótese de concurso formal de crimes
no caso presente, mantendo, no mais, os termos da sentença condenatória em seus demais aspectos, inclusive no que tange ao
quantum
da pena aplicada, haja vista a não alteração da fração de aumento decorrente da nova capitulação.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 08/09/2025